Tribunal: CARF
Processo: 35204.006287/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35204.006287/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARIA HELENA CARDOSO GIAQUINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito,
Deve a autoridade tributária, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, verificar se o contribuinte é devedor da Fazenda
Nacional para a devida compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
e Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 190 e ss) interposto, em 29/06/2010 em face da
R. Acórdão proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife (fls. 180 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra R. Decisão de indeferimento de pedido de restituição.
Segundo o Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35204.006287/2006-73
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006287/2006-73

Em 11/04/2007, a empresa acima epigrafada protocolou junto à Secretaria da Receita
Previdenciária, Unidade de Atendimento em Recife-PE (Mario Melo), requerimento , de
fl. 01, mediante o qual pleiteia a restituição de quantias indevidamente recolhidas, por
ter recolhido ao INSS, em dobro, pelo valor máximo, no período de 02/2000 a 10/2005.
Alega ter recolhido tanto por trabalhar como professora universitária, quanto como
conciliadora junto ao TJPE. Traz aos autos documentação comprobatória, assim como
as Razões de Requerimento, às fl. 02/03.
Em 11/05/2007, a Unidade de Atendimento em Recife-PE (Mario Melo) solicitou
documentos indispensáveis à correta instrução processual, a fl. 29, tendo sido atendida a
solicitação em 17/05/2007.
Na realidade, trata-se de Pedido de Restituição de contribuições previdenciarias
referentes a contribuições descontadas de segurado empregado com múltiplos vínculos
empregaticios, cujos descontos ultrapassaram o limite legal.
Em 18 de dezembro de 2008, o Serviço de Orientação e Análise Tributária, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife-PE emitiu Parecer Fiscal, As fl.
119/120, reconhecendo parcialmente o direito de restituição do contribuinte, uma vez
que os valores pagos antes de 04/2002 não poderiam ter sido restituídos em razão da
ultrapassagem do lapso quinquenal (cinco anos), de acordo com o art. 253, do RPS-
Regulamento da Previdência Social. Referido Parecer Fiscal apresentou planilha com os
valores a serem restituídos, sendo certo que foram devidamente verificados os
recolhimentos efetuados, competência a competência, além da documentação acostada
aos autos.
O pedido foi, então, parcialmente deferido através do Despacho Decisório, de fls.
122/123, tendo como base o Parecer Fiscal exarado As fl. 119/120. Excluíram-se as
competências atingidas pela prescrição, reconhecendo-se o direito creditório a partir de
abril de 2002, consoante Demonstrativo dos Valores, As fl. 122/123.
Em Despacho exarado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife-PE, A fl. 128, reconheceu-se, portanto o direito
creditório de R$ 7.900,57. No entanto, analisando-se a situação fiscal da Interessada,
verificaram-se débitos referentes a tributos federais (IRPF), o que configura
impedimento à restituição.
(...)
Diante de tal fato, concluiu-se pela dedução do valor do débito no montante de R$
13.068,10, restando um saldo devedor de R$ 9.849,68, propondo-se a compensação de
oficio.
Em 26 de fevereiro de 2009, foi emitido despacho pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife-PE, A. fl. 155,
informando já ter sido feita a compensação de oficio, assim como propondo o
arquivamento do processo, diante da ultrapassagem do prazo legal para interposição de
recurso, sem que este tenha sido interposto.
Irresignada com a decisão relacionada com a compensação, em 03/03/2009, a
Requerente impetrou o recurso de fls. 161/163, concentrando seus esforços no sentido
da impossibilidade de ser efetuada a compensação, por ser a União pessoa jurídica
diversa do INSS, além de desconhecer débito tributário exigível ou não prescrito junto
Receita Federal.
A decisão da DRJ, que manteve o crédito tributário, restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PRE'VIDENCIARIAS
Period() de apuração: 01/02/2000 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Somente poderá ser restituida contribuição para a seguridade social, na hipótese de
pagamento indevido, quando houver.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006287/2006-73

Pressuposto básico da restituição de contribuições é que a requerente demonstre ter
créditos que superem suas dividas para com a Receita Federal do Brasil.
Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será
utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/06/2010 (fls. 189), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 29/06/2010 (fls. 190 e ss), insurgindo-se, contra a
compensação de ofício promovida. Afirma que o débitos de IRPF encontravam-se prescritos, e
que a compensação não poderia ser promovida em face da diferença de credores, e pela
impossibilidade administrativa na regulação da matéria. Busca seja deferida a restituição
pleiteada.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Conforme se observa, o pedido de restituição foi parcialmente deferido na 1a
decisão administrava. O pedido inicial era de uma restituição da ordem de R$ 14.830,05, mas
foram expurgados os valores prescritos, anteriores a 04/2002, de forma a restar ao recorrente o
valor de R$ 7.900,57 (fls. 123 e ss).
Sobre o deferimento parcial imposto na decisão, não houve inconformismo.
Não obstante, após o reconhecimento parcial dos valores a restituir, a Unidade de
Administração Tributária verificou pendências na PGFN, com inscrição em dívida ativa, da
ordem de R$ 22.917,78, consoante documento de fls. 128, débitos esses passíveis de
compensação.
Por conta disso, foi autorizada compensação de ofício, concedendo ao Recorrente
prazo de 15 dias para contestar o ato, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
O recorrente foi intimado dessa decisão aos 13/02/2009, deixando transcorrer o
prazo quinzenal sem apontar qualquer inconformismo relativamente à compensação de ofício ou,
como se verifica de fls. 158.
Apresentada manifestação de inconformidade em face da R decisão, a DRJ/Recife
no R. Acórdão ora recorrido, manteve a Decisão proferida pela Unidade de Administração
Tributária, e ratificou a compensação de ofício (fls. 180 e ss).:
Pressuposto básico da restituição de contribuições é que a requerente demonstre ter
créditos que superem suas dividas para com a Receita Federal do Brasil. De acordo com
o conteúdo dos autos, conforme abaixo, constatou-se que a Requerente possuía débitos
em montante superior ao direito creditório reconhecido, não preenchendo, portanto, os
requisitos necessários para o direito A restituição.
Conforme já relatado, em Despacho exarado pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife-PE, à fl. 128,
reconheceu-se, o direito credit6rio de R$ 7.900,57. No entanto, analisando-se a situação
fiscal da Interessada, verificaram-se débitos referentes a tributos federais (IRPF), o que
configura impedimento à restituição.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006287/2006-73

Corrigiu-se o direito creditório até 30/12/2008, correspondendo a R$ 13.068,10. 0 valor
do débito relacionado com o IRPF, atualizado até 30/12/2008, é de R$22.917,78. Diante
de tal fato, concluiu-se pela dedução do valor do débito no montante de R$13.068,10,
restando um saldo devedor de RS 9.849,68, propondo-se a compensação de oficio.
Emitiu-se Despacho pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife-PE, A fl. 155, informando já ter sido feita a
compensação de oficio, assim como propondo o arquivamento do processo, diante da
ultrapassagem do prazo legal para interposição de recurso, sem que este tenha sido
interposto.
No entanto, em 03/03/2009, a Requerente impetrou o recurso de fls.161/163,
concentrando seus esforços no sentido da impossibilidade de ser efetuada
acompensação.
Analisando-se o teor da Intimação, fl. 129, restou claro que o contribuinte teria quinze
dias, a partir da comunicação, para se manifestar acerca da compensação de oficio.
Segundo o Despacho, de fl. 155, tal prazo foi ultrapassado, sem que houvesse
manifestação da Interessada. De fato, o contribuinte só veio a se manifestar acerca da
compensação de oficio após transcorrido tal prazo.
Por outro lado, pode-se afirmar que a compensação de oficio está embasada no disposto
no parágrafo 8°, do art. 89, da Lei 8.212, abaixo transcrito, ou seja, verificada a
existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado
para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(...)
Conclusão
Diante das corretas constatações e conclusões apresentadas nos Despachos e no Parecer,
conforme acima detalhado, conclui-se pela regularidade na compensação de oficio
realizada
Em consequência, vota-se por indeferir a restituição, reconhecer parcialmente o direito
creditório do contribuinte e pela consequente compensação de oficio.
Como se verifica, não guarda razão o recorrente.
O art. 1o, par. único do Decreto no 2.138 de 1997, dispõe que:
Art. 1°. É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a
requerimento do contribuinte ou de oficio, mediante procedimento interno, observado o
disposto neste Decreto.
O comando artigo legal ora reproduzido esclarece que a compensação pode ser
efetuada a requerimento do contribuinte ou de ofício mediante procedimento interno da
Administração Tributária.
Outros normativos conferem à Administração Tributária o dever de proceder à
compensação tributária, antes de proceder à restituição de valores ao contribuinte.
Decreto-Lei 2287/1986
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006287/2006-73

§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Lei 9430/1996
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo.
Dessa forma, observa-se que os procedimentos adotados decorreram da expressa
previsão legal.
Como a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, cabe à autoridade
tributária proceder à devida compensação, nos exatos termos previstos na norma, não merecendo
qualquer reparo tal procedimento seja relativamente à competência da Administração Tributária,
seja pela determinação legal.
Relativamente à alegação de que os débitos tributários estavam prescritos, e não
poderiam ensejar a compensação, melhor sorte não cabe ao Recorrente.
A legislação é expressa no sentido da determinação de se proceder à compensação
de débitos inscritos em dívida ativa, como no presente caso.
Mesmo que assim não fosse, caberia ao recorrente fazer prova das suas alegações,
o que não ocorreu.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006287/2006-73

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital